Tribunal: STF
Processo: RHC 64625
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-16
Data de publicação: 1986-12-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. FURTO DE AUTOMOVEIS.
'ERROR IN PERSONA'. NÃO E POSSIVEL DECIDIR-SE A RESPEITO, NO 'HABEAS
CORPUS', A ALEGAÇÃO DE QUE NA DATA DA APREENSAO DO VEÍCULO, EM PODER
DE TERCEIROS, O PACIENTE ESTAVA PRESO, POIS ISSO NÃO SIGNIFICA QUE
ASSIM OCORRESSE QUANDO DO FURTO.
INEXISTE CERCEAMENTO DE DEFESA SE OS ADVOGADOS CONSTITUIDOS PELO
PACIENTE NÃO COMPARECERAM, POR DUAS VEZES, A AUDIENCIA E, ENTÃO, FOI
NOMEADO ADVOGADO DEFENSOR DATIVO E ESTE E QUE, ASSIM HAVERIA DE
CONDUZIR A DEFESA.
INCABIVEL, EM 'HABEAS CORPUS', DECIDIR-SE SOBRE O 'QUANTUM' DA PENA
APLICADA, SALVO SE FOSSE EVIDENTEMENTE INCABIVEL DETERMINADA PARCELA
QUE, ENTÃO, PODERIA SER EXCLUIDA, O QUE NÃO E O CASO.